Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO FELICE ALVES DA CRUZ, MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A pugnaram pela homologação do acordo juntado sob ID 25455183. Considerando que o instrumento não foi subscrito por qualquer patrono ou representante da corré Mapfre Vida S.A, intimem-se as partes a fim de que regularizem essa representação, devendo, inclusive, ser observada a necessidade de poderes especiais para transigir. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004